Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-03.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA SUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal) e vias de fato (art. 21, §2o, da LCP), à pena total de 2 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 1 mês e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A defesa postulou absolvição por atipicidade das condutas e ausência de prova suficiente para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se o consentimento da vítima para a retomada da convivência afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) apurar se houve ameaça apta a gerar temor real na vítima; (iii) examinar se a contravenção penal de vias de fato restou suficientemente demonstrada à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento livre e consciente da vítima para restabelecer a convivência com o réu, mesmo durante a vigência de medidas protetivas, descaracteriza o dolo e afasta a tipicidade penal do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a simples exteriorização de mal injusto e grave, desde que idônea a causar temor na vítima, sendo irrelevante a real intenção de execução. No caso, as declarações firmes, coerentes e reiteradas da ofendida, corroboradas pela atuação policial, comprovam a ocorrência da infração.
5. A contravenção de vias de fato prescinde de prova pericial, podendo ser demonstrada por relato da vítima quando harmônico, verossímil e corroborado por outros elementos, como o próprio interrogatório do réu, que admitiu contato físico agressivo.
6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima detém especial valor probatório, sobretudo quando prestada de forma consistente e alinhada aos demais elementos de convicção constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O consentimento da vítima para retomada da convivência afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
2. A ameaça, no contexto de violência doméstica, consuma-se com a exteriorização de mal injusto e grave, desde que idônea a causar fundado temor, ainda que não concretizada.
3. A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por relato firme e coerente da vítima, mesmo sem laudo pericial.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, arts. 5o e 24-A; Código Penal, art. 147, §1o; LCP, art. 21, §2o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30.10.2023; STJ, HC 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12.11.2019; TJDFT, Ac. 1827929, Rel. Jansen Fialho, j. 07.03.2024; Ac. 1884440, Rel. Gislene Pinheiro, j. 27.06.2024; Ac. 1870926, Rel. Silvânio Barbosa, j. 29.05.2024.